Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-43.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005056-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JANDIRA ARRUDA DA SILVA - CPF: 383.703.521-20 (EMBARGANTE), MARIUSA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 941.271.151-49 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE A EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RPV. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jandira Arruda da Silva e outros contra acórdão que manteve decisão anterior, a qual exigiu escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV, mesmo quando realizada por advogado em favor da sociedade da qual é integrante. Alegada omissão e contradição quanto à hierarquia normativa entre o art. 85, § 15, do CPC e a Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à prevalência do art. 85, § 15, do CPC sobre norma administrativa estadual que exige escritura pública para cessão de crédito; (ii) se a decisão incorreu em vício ao não reconhecer a validade do contrato particular de cessão de crédito entre advogado e sociedade da qual participa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam efetiva omissão ou contradição, mas apenas discordância com os fundamentos do acórdão, que se encontram claros, completos e devidamente fundamentados.

4. A exigência de escritura pública foi analisada sob a ótica da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023, consideradas válidas e aplicáveis ao caso concreto, inclusive para cessões realizadas por advogados em favor de suas sociedades.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito do julgado, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
6. Não é necessária menção literal aos dispositivos legais tidos como violados para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de fundamentação, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:

“1. A exigência de escritura pública para cessão de crédito oriundo de RPV ou precatório, realizada por advogado em favor da sociedade de que faz parte, encontra respaldo na Resolução CNJ nº 303/2019 e na Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023. 2. Não há omissão ou contradição na decisão que aplica normas administrativas válidas e devidamente fundamentadas, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração para mera rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Fed. Pedro Braga Filho, j. 23.04.2024.

EMBARGANTES:
JANDIRA ARRUDA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Jandira Arruda da Silva e outros, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o nº
.
1
005056-43.2025.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso
em que objetivava a suspensão da decisão que impediu a expedição do RPV/Precatório relativo aos honorários em nome dos agravantes, a fim de declarar a nulidade da exigência de escritura pública para cessão de crédito do RPV/Precatório relativo aos honorários, determinando sua expedição em nome do escritório de advocacia, por meio de simples contrato de cessão particular do crédito
.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão e contradição, no acórdão embargado, sob o argumento de que ao aduzir a exigência de escritura pública como requisito para eficácia de cessão de crédito de honorários sucumbenciais de advogado pessoa física em favor da sociedade de advogados a qual faz parte, como também na análise da argumentação de que, em respeito ao processo legislativo, não se poderia limitar forma de disposição de crédito prevista em nome federal (CPC) por simples Portaria.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando o vício apontado,
para que se reconheça a impossibilidade de aplicação da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 como ato normativo limitador à eficácia do disposto no art. 85, § 15, do CPC.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão expedida ao id. 318697858.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Jandira Arruda da Silva e outros, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o nº
.
1
005056-43.2025.8.11.0000,

que, negou provimento ao recurso,
restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Jandira Arruda da Silva e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005056-43.2025.811.0000, o qual buscava suspender decisão de 1º grau que impediu a expedição de RPV/Precatório referente a honorários advocatícios em nome dos agravantes. Requereu-se a declaração de nulidade da exigência de escritura pública para cessão do crédito e a expedição em nome da sociedade de advogados mediante simples contrato de cessão particular.

2. Os agravantes alegaram que a exigência de escritura pública afrontaria o disposto no art. 85, § 15, do CPC, que autorizaria a cessão de crédito por instrumento particular, não havendo fundamento legal para a exigência constante na Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência administrativa de escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV/Precatório, mesmo quando realizada por advogado em favor da sociedade de advogados da qual faz parte.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática entendeu aplicável ao RPV as mesmas regras previstas para precatórios, especialmente quanto à exigência de escritura pública para cessão de crédito, conforme previsão do art. 50 da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

5. Considerou-se que tanto o pagamento por precatório quanto por RPV submetem-se às mesmas diretrizes normativas quanto à forma da cessão, não havendo base jurídica para afastar a exigência de escritura pública no caso concreto.

6. Diante disso, a insurgência recursal não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual foi mantida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargantes apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar a tese relativa à impossibilidade de limitação da eficácia do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, por meio de Portaria administrativa estadual, bem como que teria incorrido em contradição ao exigir escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios feita por advogado em favor da sociedade da qual é integrante.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que os embargantes demonstram é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a regulamentação pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão teria contrariado o art. 85, § 15, do CPC ao exigir escritura pública para a cessão de crédito, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:
“tendo o TJMT regulamentado a exigência de instrumento público para a sua celebração, não há que se falar em distinção da exigência do instrumento público, na cessão de crédito de RPV ou precatório.”

Além disso, ainda que a decisão não tenha enfrentado de forma literal a tese de prevalência hierárquica entre normas, é certo que o julgado se encontra suficientemente fundamentado quanto à validade e aplicabilidade das normas administrativas (Resolução CNJ nº 303/2019 e Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023), não se verificando omissão relevante a ensejar a modificação do acórdão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material) (EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 23/04/2024 PAG.).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ. AgInt no REsp 1819085/SP).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025